Tribunal: TJES
Processo: 0010732-81.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela Provisória
Data de julgamento: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010732-81.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA.

1. “Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além de corrigir erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.” (EDcl nos EDcl no AgInt no RMS n. 56.554/PI, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 22/3/2024.)

2. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes
. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.” (EDcl nos EDcl no AgInt no RMS n. 56.554/PI, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 22/3/2024.)

3.
Não demonstrada a existência de qualquer vício sanável pela via dos embargos de declaração, deve ser rejeitado o recurso.

4
. É incabível, em sede de embargos de declaração, a rediscussão do mérito do julgado.

5
. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010732-81.2014.8.08.0024

RELATOR :
DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JR

RECORRENTE :
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO
:
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

MARGISTRAD
O
: BOANERGES ELER LOPES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR)

Os embargos de declaração configuram
recurso de fundamentação vinculada, e destinam-se a: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; (iii) corrigir erro material; ou (iv) para fins de prequestionamento.

No caso,
a Embargante

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
alegou, em síntese, a ocorrência de omissão no acórdão embargado, no que tange à apreciação do direito alegado à
luz da
Lei Federal 12.527 /2011, do artigo 4º da Lei 8.159 /91 e do art. 5º, inciso XXXIII, da CF/88, bem como
do
artigo 6º c/c artigo 373,
ambos
do CPC.

Pois bem.

No julgamento anterior, a Segunda Câmara Cível negou provimento ao apelo da ora Embargante, com base na seguinte fundamentação:

“
A Recorrente alegou, em síntese, que: (i) na presente demanda, a Autora pretende ter acesso às imagens das câmeras de segurança da Penitenciária de Segurança Máxima II do Espírito Santo (PSMA II), em decorrência do recebimento, em suas funções Institucionais, de div
e
rsas denúncias relativas a atos de maus tratos/tortura, cometidas pelos agentes penitenciários, no dia 11.03.2014; (ii) em
10
.04.2014, o Requerido/Recorrido foi intimado do deferimento do pedido liminar, de forma que entre a data do evento que deu ensejo à pr
esente demanda e a citação do Recorrido decorreram exatos 30 (trinta) dias; (iii) a mera alegação de impossibilidade de exibição das imagens pleiteadas não pode servir de amparo para a improcedência dos pedidos autorais, notadamente quando as imagens existiam ao tempo da determinação judicial, mas, em face de informação não verdadeira da unidade prisional, permitiu-se que as mesmas fossem destruídas; (iv) a prova dos autos revela que as justificativas do Recorrido para a inexequibilidade da decisão liminar são inconsistentes; (v) a Secretaria de Estado da Justiça apresentou parecer (fls. 98/99) informando que o sistema de segurança utilizado na penitenciária em questão somente armazena as imagens pelo período de 30 a 50 dias, a depender da movimentação do local que está sendo monitorado, e que os arquivos antigos vão sendo subscritos após 30 dias; (vi) nos documentos de fls. 74/79, datados de 11.08.2014, o Diretor d
o PSMA II confirmou a existência de monitoramento das galerias, após alegar, em 05.06.2014 (fls. 53/54), ou seja, no período de 30/50 dias de retenção das imagens, que inexistia sistema de monitoramento no local; (vii) toda a dinâmica do processo faz direcionar para uma má-fé do Diretor da Unidade Prisional, que, se valendo do conhecimento dos registros, formulou informações não verdadeiras para impossibilitar o acesso aos dados determinados em ordem judicial em tempo exarada.

Pois bem.

Cuidam os autos de “ação cautelar de exibição de documentos”, ajuizada em 27.03.2014, pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pretendendo, em s
íntese, a condenação do requerido a exibir as imagens capturadas pelas câmeras de vigilância do circuito interno da Penitenciária de Segurança Máxima II de Viana – ES, no dia 11 de março de 2014.

Deferida a liminar, o mandado de citação e intimação da decisão que deferiu a liminar foi recebido em 10.04.2014, pelo Sr. Paulo José Soares Serpa Filho, Procurador Assessor de Gabinete da PGE/ES (fl. 88 dos autos eletrônicos, correspondente à fl. 44-verso dos autos físicos e fl. 89 dos autos eletrônicos, correspondente à fl.
45
dos autos físicos).

Na contestação, o Estado do Espírito Santo informou que não existem câmeras de segurança em funcionamento
no local específico em que as d
en
úncias narram a suposta prática de violência contra os detentos, conforme informação fornecida pela Secretaria de Estado da Justiça.(em 21.05.2014).

Em documento datado de 11.08.2014, o Diretor da Penitenciária de Segurança Máxima II – PSMA II informou que, não obstante haver câmeras de videomonitoramento que abrangem as galerias, local em que teria ocorrido os fatos narrados na inicial, e não haja tempo determinado de armazenamento das imagens geradas pelas câmeras, esse
armazenamento é feito por disponibilidade do HD, sendo variável de acordo com a demanda, já que as imagens são capturadas por movimentação.
(fls. 156/157 – PJe).

Instada a esclarecer as informações prestadas pelo Diretor da Penitenciária de Segurança Máxima II, a Secretaria de Estado da Justiça informou que a unidade prisional possui câmeras de vigilância contempladas no sistema de videomonitoramento em todas as galerias.

Quanto à duração das imagens, afirmou:

“
Quanto à duração das imagens, muitos fatores interferem nessa questão, um deles é que o sistema de CFTV da unidade faz a gravação das imagens através de "sensores de movimento, ou seja, toda vez que acontece um movimento na tela, a imagem é gravada. Vale salientar que cada área da unidade possui uma movimentação diferente, os “corredores”, por exemplo, gravam um número inferior de imagens comparado com as “Galerias”, onde quase sempre há circulação de internos e servidores. Além disso, cada DVR (aparelho usado para captar e gravar as imagens), possui um Disco Rígido, HD (Hard Disk) de aproximadamente quinhentos gigabytes (500Gb), esses equipamentos ficam ligados e funcionando ininterruptamente durante todo o tempo, e de fato após alguns anos eles começam a se corromper, perdendo espaço de armazenamento. Em média, pela observação que se faz em todas as Unidades do Estado do Espírito Santo um HD de 500Gb é capaz de armazenar as imagens de 16 câmeras por aproximadamente trinta (30) a cinquenta (50) dias, dependendo da movimentação do local que está sendo monitorado.” (fl. 185 - PJe)

Em fevereiro de 2016, o juízo
a quo,
atendendo a pedid
o formulado pela Autora, determinou o seguinte:

“
Considerando as informações prestadas pelo Diretor de Inteligência Prisional encaminhadas pelo OF/SEJUS/SASP/N° 0212/2015 subscrito pelo Subsecretário para Assuntos do Sistema Penal (juntado às fls. 97/99, defiro o requerimento de fis. 101 e
determino que a Secretaria de Estado da justiça encaminhe um servidor da inteligência ao PSMA II, no prazo de cinco dias, para promover a retirada das imagens do dia 11/03/2014 em mídia externa acessível, juntando a referida mídia aos autos em igual prazo.
”

Em 11.04.2016, o Estado do Espírito Santo informou que
“as imagens solicitadas não puderam ser recuperadas.
Os arquivos solicitados tratam de fato ocorrido no ano de 2014 (dois mil e quatorze) na Penitenciária de Segurança Máxima II (PSMA-II). O sistema de CFTV instalado na unidade PSMA-ll possui capacidade de gravação por aproximadamente 30 (trinta) dias corridos, sondo que, após este período os arquivos são subscritos pnr novas imagens, não podendo ser recuperados
.”
(fl. 209 - PJe)

Muito bem.

O CPC/73, vigente à época do ajuizamento da demanda, ao tratar da exibição de documento ou coisa, previa, em seu artigo 357, que “
o requerido dará a sua resposta nos 5 (cinco) dias subsequentes à sua intimação.
Se afirmar que não possui o documento ou a coisa, o juiz permitirá que o requerente prove, por qualquer meio, que a declaração não corresponde à verdade
.”

O CPC/2015, no artigo 938, caput e parágrafo único, repetiu o regramento contido no CPC/73. Vejamos:

“
Art. 398. O requerido dará sua resposta nos 5 (cinco) dias subsequentes à sua intimação.

Parágrafo único.
Se o requerido afirmar que não possui o documento ou a coisa, o juiz permitirá que o requerente prove, por qualquer meio, que a declaração não corresponde à verdade
.”

No caso, não obstante, na contestação, as informações trazidas pelo Estado do Espírito Santo sejam diversas daquelas fornecidas posteriormente, é possível extrair do conjunto probatório dos autos que, de fato, há limitação n
a capacidade de
armazenamento de imagens capturadas pelo sistema de videomonitoramento da unidade prisional em questão, de forma que, a depender da quantidade de imagens capturadas, o período de armazenamento
pode perdurar de
30 (trinta)
a
50 (cinquenta) dias.

Registre-se que os fatos narrados na inicial ocorreram em

11.03.2014
, a demanda foi ajuizada em
27.03.2014, e que, em
10.04.2014
,
o Estado do Espírito Santo foi intimado da decisão que deferiu a liminar, para determinar o fornecimento das imagens, ou seja, cerca de 30 (trinta) dias após os fatos narrados na inicial.

Assim, a justificativa apresentada pelo Estado para não fornecer as imagens requeridas –
inexistência das imagens à época da intimação, em razão das limitações de armazenamento existentes no sistema de monitoramento da unidade prisional
-, mostra-se compatível com lapso temporal decorrido entre a data da suposta ocorrência dos fatos narrados na inicial e a data da intimação do Estado para fornecimento das imagens em questão.

Nesse contexto, e não tendo a Autora se desincumbido adequadamente do ônus probatório que lhe é imposto pelo artigo 357 do CPC/73, correspondente ao
artigo 938, caput e parágrafo único, do CPC/2015, não vejo como modificar o entendimento consignado na sentença no sentido de julgar improcedente o pedido autoral.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso. [...]”

“
Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além de corrigir erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.” (EDcl nos EDcl no AgInt no RMS n. 56.554/PI, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 22/3/2024.)

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes
. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.”

(EDcl nos EDcl no AgInt no RMS n. 56.554/PI, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 22/3/2024.)

No caso,
o acórdão embargado examinou a matéria devolvida a este Tribunal de Justiça de forma expressa, clara e compatível com a prova constante dos autos e com as peculiaridades do caso concreto.

Nesse contexto, não obstante a Lei Federal 12.527 /2011, o artigo 4º da Lei 8.159/91 e o art. 5º, inciso XXXIII, da CF/88, assegurem a todos o direito de, no prazo da lei, receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, no caso concreto, restou evidenciada a impossibilidade de o Estado fornecer as imagens pretendidas pela Recorrente.

No caso, conforme demonstrado, não restou caracterizada a omissão alegada, ou qualquer outro vício sanável em embargos de declaração.

Assim, e sendo incabível a rediscussão do mérito do julgamento anterior, em sede de aclaratórios, impõe-se o desprovimento do recurso.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória (ES),
data registrada no sistema.

Desembargador
S
AMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)